Tribunal: TJSP
Processo: 0254485-54.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdãos parcialmente alterados, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.